Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-19.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Crimes de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno e do estatuto do desarmamento – Condenação bem decretada – Relatos policiais claros e elucidativos a demonstrar que o réu foi detido após fugir de residência na qual foi encontrada a moto da vítima e os armamentos apreendidos – Qualificadora do repouso noturno que não tem incidência nos casos

Ementa:

Crimes de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno e do estatuto do desarmamento – Condenação bem decretada – Relatos policiais claros e elucidativos a demonstrar que o réu foi detido após fugir de residência na qual foi encontrada a moto da vítima e os armamentos apreendidos – Qualificadora do repouso noturno que não tem incidência nos casos de furto qualificadora (Tema repetitivo 1087 do STJ) – Inexistência de responsabilidade objetiva quanto aos delitos do Estatuto do Desarmamento, pois os relatórios de investigação comprovam que o réu tinha ciência da existência delas e que inclusive pretendia utilizá-las para praticar outros crimes – Posse de várias armas, que, por atingir um único bem jurídico, tipifica crime único – Precedente - Condenação parcialmente mantida - Dosimetria – Pena reajustada – Regime fechado mantido – Recurso parcialmente provido.